Tribunal: CARF
Processo: 11516.723559/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723559/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE IMBITUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALÍQUOTA
GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de
revisão quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para
a empresa realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua
atividade preponderante, não havendo amparo legal para que o contribuinte
deixe de observar os graus de risco definidos no Anexo V do Decreto no 3.048
de 1999.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE.
O Município tem responsabilidade legal pela administração dos serviços
médicos prestados ao Sistema Único de Saúde, sendo sua a incumbência pelo
pagamento das contribuições previdenciárias daí decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723559/2012-60
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723559/2012-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), consubstanciada
no Acórdão no 04-35.385 (fls. 2.212/2.216), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se do Auto de Infração-AI Debcad 51.011.619-1, lavrado pelo Auditor-Fiscal
Gerson Anísio Silva Júnior, referente às seguintes contribuições:
a) Levantamento 04 – diferença de alíquota de 1% de Rat relativa à declaração em Gfip
a menor para as competências 01 a 12/2009 e 13o Salário de 2009;
c) Levantamento 05 - patronal incidente sobre remuneração paga/devida aos prestadores
de serviços autônomos, não declarada em GFIP e não recolhida.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls., alegando, em síntese, que:
1 - O Município recolheu de forma correta a contribuição ao SAT, com alíquota de 1%,
considerando que sua atividade preponderante é a educação (CNAE Ensino
Fundamental); não é "administração pública em geral" como quer o fisco;
4 – Quanto ao lançamento relativo às contribuições incidentes sobre pagamentos a
autônomos (contribuintes individuais), parte é indevida, pois foi paga pelo Município,
conforme comprovantes de pagamento anexos. Além do que, as contribuições
decorrentes dos serviços médicos prestados na emergência do hospital, não são de
responsabilidade do Município porque tais contribuintes individuais não lhe prestaram
serviços, mas sim ao Ministério da Saúde; o impugnante era apenas um repassador de
recursos.
DO PEDIDO
Requer o sujeito passivo seja:
1 - Mantido seu direito à alíquota de 1% para Rat e
3 - reconhecido parcialmente indevido o crédito lançado relativo a contribuintes
individuais, considerando que parte está quitada e outra parte refere-se a remunerações
pagas a médicos que não prestaram serviços ao Município.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723559/2012-60

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou improcedente cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ENQUADRAMENTO PARA FINS DA CONTRIBUIÇÃO RAT
A revisão do enquadramento para fins de determinação da alíquota para cálculo da
contribuição para RAT há que ser procedida com embasamento em provas documentais,
cabendo à auditoria fiscal quando em ação na empresa.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
O Município tem responsabilidade legal pela administração dos serviços médicos
prestados ao Sistema Único de Saúde, sendo sua a incumbência pelo pagamento das
contribuições previdenciárias daí decorrentes.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 24/06/2014, por via postal (fls. 2.246/2.247), a
Contribuinte apresentou, em 16/07/2014, o Recurso Voluntário de fls. 2.221/2.230, repisando as
alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
Enquadramento – RAT
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723559/2012-60

A Fiscalização fez o enquadramento como “administração pública em geral”,
aplicando a alíquota de 2%, uma vez que a Contribuinte não logrou comprovar o seu
enquadramento na alíquota de 1%.
Segundo a Recorrente, a alíquota aplicada deve ser 1%, em virtude de sua
atividade preponderante ser a educação (CNAE 8513-9/00 - ensino fundamental). Visando
provar o alegado, apresentou relação de nomes e servidores com as respectivas funções (fls.
2.235/2.444 do processo administrativo fiscal no 11516.723558/2012-15).
Entendo que não possui razão a Recorrente.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante do contribuinte,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no
Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação da alíquota do
RAT, elegeu o critério da atividade preponderante do contribuinte, compreendida como aquela
atividade que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%), tendo como referência a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas – CNAE, que é de responsabilidade da Comissão Nacional de
Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 e estabelece o art. 202,
§ 4o, do RPS.
De acordo com o artigo 202, § 5o, do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, a
responsabilidade do auto enquadramento é de inteira responsabilidade do contribuinte, cabendo
ao Fisco revê-lo a qualquer tempo, na hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à
autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores
devidos.
Em que pese o esforço da Contribuinte para demonstrar que a sua atividade
preponderante é o ensino fundamental (CNAE 8513-9/00), verifica-se, pela documentação por
ela apresentada (relação de servidores e funções – fls. 2.235/2.444 do processo administrativo
fiscal no 11516.723558/2012-15), que a atividade de educação não é a preponderante, de modo
que está correto o entendimento da autoridade fiscal que a enquadrou como “administração
pública em geral”, cuja alíquota é 2%.
Portanto, deve ser mantido o lançamento nessa parte.
Contribuintes Individuais
A Recorrente alega que parte do valor do levantamento contempla contribuições
comprovadamente pagas, assim como, em relação aos serviços médicos prestados na emergência
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723559/2012-60

do Hospital São Camilo, a responsabilidade é do Ministério da Saúde, sendo que o Município
apenas repassa os recursos.
Nesse ponto, tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos
argumentos da sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, §
3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de
primeira instância, com as quais concordo integralmente.
Quanto ao alegado pagamento de parte das contribuições lançadas, o impugnante junta
planilha demonstrando recolhimentos relativos à Secretaria Municipal de Saúde e
respectivas guias quitadas, fls. 2.153/2.176.
Entretanto, em comparação com o levantamento demonstrado através do Anexo I do
Relatório Fiscal, fls.2.177/2.208, vê-se que nenhum dos empenhos relativos aos
recolhimentos comprovados encontra-se presente ali, ou seja, tais recolhimentos não se
referem às contribuições apurados pela fiscalização.
Em relação remuneração dos médicos que prestam serviços para o Sistema Único de
Saúde, o órgão municipal tem a responsabilidade legal pela administração de tais
serviços, sendo sua a incumbência pelo pagamento das contribuições previdenciárias daí
decorrentes.
Alega o impugnante que os serviços médicos prestados na emergência do Hospital São
Camilo são de responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo o órgão autuado apenas
repassador de recursos. Entretanto, tal situação não ficou comprovada.
Portanto, não podem prosperar as alegações da impugnante.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2256
DF CARF MF
Original